Tribunal: TJDFT
Processo: 0732365-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732365-96.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRIATHLON RECORRIDO: MERU VIAGENS EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRATO NÃO FORMALIZADO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. ILÍCITO CONTRATUAL. MULTA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. I – A ausência de prorrogação formal do contrato celebrado não afasta a obrigação do contratante de pagar pelos serviços que foram efetivamente recebidos, sob pena de enriquecimento indevido. II – A multa contratualmente prevista pode ser reduzida, equitativamente, se a obrigação tiver sido cumprida em parte e se o montante for manifestamente excessivo (CC, art. 413). III – Apelação desprovida. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 413 do Código Civil e 87 da Lei 8.666/1993, ao manter a redução da multa prevista contratualmente em 20% (vinte por cento) para ínfimo 1% (um por cento); c) artigo 85, §11, do CPC, pois, tendo se sagrado vencedora na lide reconvencional, a parte contrária deve ser condenada a pagar os honorários sucumbenciais; todavia, a turma julgadora majorou a verba advocatícia na reconvenção sem que houvesse prévia fixação pela primeira instância. Em contrarrazões, o recorrido requer no ID 30560656 – Págs. 1 e 6 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado HUGO QUEIROS ALVES DE SOUZA, OAB/DF 49.258. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não se constata a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15, porquanto os argumentos expostos pela parte foram apreciados, com fundamentação clara, coerente e suficiente pelo órgão julgador”. (AgInt no REsp 1849250/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 9/11/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 413 do CCB, e 85, §11, do CPC, pois, a respeito da redução da multa e da fixação dos honorários de sucumbência, a turma julgadora assim se posicionou, verbis: ID 27610821 – Pág. 13 A aplicação da multa, nos termos em que prevista no contrato geraria uma penalidade de R$ 299.393,40. O valor somado das faturas em que foram encontradas irregularidades, alcança-se o montante de R$ 9.198,35. A apelante-reconvinte não aponta outras irregularidades no contrato, que foi integralmente cumprido nos anos de 2017, 2018 e 2019. Assim, a redução estabelecida na r. sentença para 1% do valor do contrato observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda atende à finalidade punitiva da multa, bem como o desestímulo na reiteração da conduta. ID 27610821 – Pág. 14 Consoante julgamento acima destacado, haverá majoração de honorários se preenchidos os seguintes requisitos, concomitantemente: (i) recurso interposto de decisão publicada a partir de 18/03/16; (ii) recurso não conhecido ou desprovido, integralmente, por decisão monocrática do Relator ou pelo Tribunal; (iii) fixação de honorários advocatícios na decisão interlocutória ou na sentença recorrida; e (iv) não extrapolação dos limites previstos nos §§2o e 3o do art. 85 do CPC. Isso posto, conheço da apelação da ré-reconvinte e nego provimento. A r. sentença condenou a autora-reconvinda ao pagamento de honorários sucumbenciais, referentes à reconvenção, fixados em 10% sobre o valor da condenação (R$ 14.996,97). Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1%, que deverão ser pagos pelo apelante-reconvinte. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão depende da demonstração concomitante dos “requisitos do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional”. (AgInt nos EDcl na TutPrv no AREsp 1867540/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 22/9/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado HUGO QUEIROS ALVES DE SOUZA, OAB/DF 49.258. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015